Tribunal: STF
Processo: AR 1037
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-03
Data de publicação: 1984-05-03

Ementa:
- 1. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE DEPOSITO PARA PROPOR
A AÇÃO. O MUNICÍPIO ESTA EXPRESSAMENTE EXCLUIDO DESSA EXIGÊNCIA
LEGAL (COD. PROC. CIV. ART. 488, II, PARAGRAFO ÚNICO).
2. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. A PROCURAÇÃO COM PODERES
'AD JUDICIA' HABILITA O ADVOGADO A PRATICAR TODOS OS ATOS DO
PROCESSO, SALVO OS QUE O ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
EXCETUA.
3. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ART. 485, V. SENDO O FUNDAMENTO DA
AÇÃO RESCISÓRIA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, NÃO E
POSSIVEL CONHECER DO PEDIDO POR ERRO DE FATO, QUE E OUTRO FUNDAMENTO
LEGAL (COD. PROC. CIV. ART. 485, IX). AS CAUSAS DE
RESCINDIBILIDADE ESTAO EXPRESSAMENTE ENUMERADAS NO ART. 485 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENDO INVOCADA UMA CAUSA DE PEDIR, NÃO
PODE SER ACOLHIDA A AÇÃO POR OUTRA CAUSA DE PEDIR.
4. AS AÇÕES SE IDENTIFICAM PELA CAUSA DE PEDIR, PELAS PARTES E PELO
PEDIDO.  NÃO E ILICITO A PARTE ALTERAR A CAUSA DE PEDIR, NEM AO JUIZ
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO POR CAUSA DIVERSA DA INVOCADA PELO AUTOR.
5. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.